Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS E DE SÓCIOS. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO JUÍZO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO EVIDENCIADA.
1. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado pelo procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa. 1.1. Contudo, no caso dos autos, o pedido de inclusão no polo passivo das sociedades empresárias e das pessoas físicas apontadas pelos exequentes não se fundamenta em qualquer das hipóteses do art. 50 do Código Civil, que exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
2. A alegação dos exequentes/agravantes para requerer a inclusão de referidas pessoas no polo passivo foi no sentido de que, após diversas cobranças, houve esvaziamento pelos sócios do patrimônio da pessoa jurídica devedora. 2.1. A parte credora já havia requerido incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0704094-88.2022.8.07.0007 (ID 144656022 – origem), julgado extinto sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento no sentido de que “a narrativa dos autores se alinha ao instituto da fraude contra credores, que requer uma ação autônoma, ou fraude à execução (art. 792 do CPC), que deve ser requerida no bojo da ação executiva”. 2.2. Nesse contexto, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto contra a decisão que analisou o pedido de inclusão no polo passivo da execução das pessoas apontadas pelos exequentes no pedido de reconhecimento de fraude à execução, pedido pleiteado no bojo da execução em razão do próprio entendimento do Juízo nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 144635527 dos autos n. 0704094-88.2022.8.07.0007).
3. De acordo com a disposição legal, fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. O reconhecimento de existência de fraude à execução não enseja o redirecionamento da execução para sociedade ou para pessoas físicas que não constam no título executivo. Segundo o art. 792, §1o do CPC, a consequência será a ineficácia do ato de alienação ou a oneração de bem em relação ao credor prejudicado.
4. E, especificamente quanto à subtração de patrimônio do devedor que deveria ser usado para pagar o credor, elemento essencial para configurar a fraude à execução, observa-se que os agravantes nada apontaram nesse sentido. 4.1. Da narrativa dos agravantes, não se verifica qualquer ato que possa ser tido como transferência de patrimônio da pessoa devedora para as pessoas jurídicas ou físicas apontadas de que resultou prejuízo a execução. 4.2. Só o fato de possível atuação conjunta das sociedades empresárias ou existência de grupo econômico, como alega, não significa a existência de patrimônio comum, nem existência de transferência patrimonial entre as sociedades.
5. Assim, se afastada a alegação de alienação pelo juízo em decisão já preclusa (ID 36085874) e demonstrado que o veículo estava na posse da executada em 14/6/2019, a venda de bem pela devedora após a constrição judicial, não restando outros bens para garantir a execução, configura fraude à execução, devendo o ato de alienação do bem ser tido como ineficaz em relação aos agravantes. 5.1. Além disto, configura fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC), indicada normalmente pela inexistência de outros bens penhoráveis ou da insuficiência dos encontrados.
6. Penhora que deve ser mantida, inclusive com a restrição de circulação do veículo já registrada no DETRAN, devendo o juízo intimar a executada para indicar o paradeiro do bem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.